Tribunal: TJDFT
Processo: 0745827-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745827-21.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ARTHUR ABRAHAO CHERIN AGRAVADO: EMPIRE CONSULTORIA LTDA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO 1. O autor agrava contra capítulo da decisão da 1a Vara Cível do Guará (Proc. 0708410-89.2023.8.07.0014 – id 173933623), que, em demanda declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenizatória, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o arresto cautelar de valores, via Sisbajud, até o montante de R$ 86.263,00 em contas bancárias eventualmente mantidas pela ré Empire Consultoria Ltda. Restou indeferido o pedido de suspensão do adimplemento do negócio jurídico. Alega, em suma, que foi vítima de um golpe que, somente pôde se concretizar, com a colaboração das empresas agravadas, tendo em vista a troca de informações entre elas, violando a Lei Geral de Proteção de Dados, razão pela qual é cabível a suspensão das parcelas consignadas em folha, em favor do segundo agravado, no valor mensal de R$ 2.440,00, com permanência dos descontos até o ano de 2030, o que compromete significativamente sua renda, trazendo prejuízo à manutenção de sua família Requer a tutela de urgência para suspensão dos descontos mensais. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão impugnada (id 173933623): “(...). No atual estágio processual, não estou convencido da probabilidade do direito material alegado em juízo, relativamente à suspensão do adimplemento do negócio jurídico, sobretudo ante a ausência de prévia demonstração de ocorrência de locupletamento ilícito por parte do réu BANCO BRADESCO em relação ao inadimplemento contratual, devendo ser observado o ato volitivo das partes na celebração do negócio jurídico objeto da demanda, em respeito ao pact sunt servanda. A propósito do tema, confira-se o r. acórdão-paradigma do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DOS EMPRÉSTIMOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer dos requisitos deve ser indeferida a medida de urgência. 2. As alegações de fraude contratual dependem de formação do contraditório e análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, o que impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (TJDFT. Acórdão n. 1240263, 07279146520198070000, Relator: RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, 1.a Turma Cível, data de julgamento: 25.03.2020, publicado no DJe: 04.05.2020. Sem página cadastrada). Impõe-se, portanto, a comprovação de que houve ilegalidade/fraude na contratação do aludido financiamento entre a agravante e o banco, o que, em princípio, demanda dilação probatória. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR